Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746981-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: N.I.K COMÉRCIO DE PORTAS DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS LTDA - ME RECORRIDO: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. UNIRRECORRIBILIDADE. 1- O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, “para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial”. 2- Constatada a interposição de agravo de instrumento anterior, pela mesma parte, com o mesmo objeto, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso. 3- Agravo interno não provido. O julgado restou integralizado por meio do acordo 1413952, para impor à agravante, ora recorrente, multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. A recorrente sustenta que a turma julgadora emprestou, ao artigo, 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela que promana da Corte Superior, uma vez que a multa foi estabelecida de maneira automática pelo simples não provimento de agravo interno, decidido em votação unânime. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES, OAB/DF 61.491 (ID 33897078 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA TURMA. DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO VINDICADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária entre os fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e venda de imóvel. Precedentes. 4. No caso, a fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula no 7 do STJ. 5. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.060.429/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe de 25/5/2022) (g.n.). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES, OAB/DF 61.491, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 20889015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029